Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, autoria e o dolo da conduta.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Nos termos do art. 180, §5o, 2a parte, do CP, deve ser reconhecido o privilégio quando o agente é tecnicamente primário e o bem não ultrapassa o salário-mínimo vigente na data do fato.
V - Recurso conhecido e provido em parte.